Tribunal: TJES
Processo: 5004137-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004137-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VERONICA SOLANGE CARDOSO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – INFORMAÇÕES PRESTADAS APTAS A IDENTIFICAR A CANDIDATA E CARGO – FORMALISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A conduta da Administração Pública, embora pautada nos termos do Edital, acaba por revelar formalismo exagerado, não existindo qualquer prejuízo para a correta identificação da Impetrante no bojo do edital.

2.
Destarte, se as informações prestadas pela recorrida, ainda que em formatação parcialmente divergente do padrão que consta no Edital, são aptas a sua correta identificação no certame – bem como do seu cargo – a reclassificação da mesma se mostra medida descabida, ante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
VERONICA SOLANCE CARDOSO,
deferiu a medida liminar
“
a fim de suspender os efeitos do Termo de Reclassificação de ID nº 37946989, determinando à autoridade coatora que providencie, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a reintegração do Impetrante à posição inicialmente ocupada na lista classificatória para preenchimento do quadro de vagas do processo seletivo regido pelo Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 39/2023 da SEDU/ES, para fins de contratação, caso o óbice existente seja apenas este, relativo à formatação do título utilizado quando do encaminhamento da documentação pertinente via E-DOCS.”

Alega o recorrente, em síntese, que a impetrante fora reclassificada na medida em que enviou documentação informando texto diverso daquele orientado no item 2.2 do ato convocatório, não restando outra alternativa à SEDU/ES, exceto reclassificá-la conforme previsto no item 2.2.1 do mesmo ato convocatório.

Aponta, assim, a inexistência dos requisitos legais ao deferimento da medida liminar vindicada nos autos de origem.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os termos da decisão recorrida até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pretende a reforma da r. decisão impugnada.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7891676.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004137-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VERONICA SOLANCE CARDOSO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
VERONICA SOLANCE CARDOSO,
deferiu a medida liminar
“
a fim de suspender os efeitos do Termo de Reclassificação de ID nº 37946989, determinando à autoridade coatora que providencie, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a reintegração do Impetrante à posição inicialmente ocupada na lista classificatória para preenchimento do quadro de vagas do processo seletivo regido pelo Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 39/2023 da SEDU/ES, para fins de contratação, caso o óbice existente seja apenas este, relativo à formatação do título utilizado quando do encaminhamento da documentação pertinente via E-DOCS.”

Alega o recorrente, em síntese, que a impetrante fora reclassificada na medida em que enviou documentação informando texto diverso daquele orientado no item 2.2 do ato convocatório, não restando outra alternativa à SEDU/ES, exceto reclassificá-la conforme previsto no item 2.2.1 do mesmo ato convocatório.

Aponta, assim, a inexistência dos requisitos legais ao deferimento da medida liminar vindicada nos autos de origem.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os termos da decisão recorrida até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pretende a reforma da r. decisão impugnada.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7891676.

Sem contrarrazões.

Ao analisar os termos da decisão recorrida, verifico que o julgador primevo compreendeu, em síntese, o seguinte:

Ao invés da disciplina, a Impetrante indicou o campo de atuação (Escolas com oferta de Educação em Tempo Parcial e ou Integral Intermediário), pois inscrita para o cargo de Coordenadora Escolar (item “2.1.5”), e não de professora, de modo que não está vinculada à uma disciplina específica.

Ocorre que o exemplo constante do edital de convocação diz respeito, apenas, ao cargo de professor, razão pela qual se faz necessária a indicação da disciplina escolhida pelo candidato. Não há orientação acerca do preenchimento do campo “disciplina” para aqueles candidatos que concorrem à vaga de coordenador.

A toda evidência, essa circunstância é hábil a gerar dúvida no candidato e, portanto, justificar o intento da Impetrante, de substituir a “disciplina” pelo “campo de atuação”, já que inexiste disciplina a ser indicada.

Ademais, necessário ponderar que a opção feita pela candidata não traz nenhum prejuízo à sua identificação no certame, tratando-se de uma mera “nomeação” do arquivo encaminhado através do sistema E-DOCS, para análise.

Portanto, a reclassificação da Impetrante, in casu, ao que tudo indica, revela-se desprovida de razoabilidade e, por conseguinte, de legalidade.

E, de fato, ainda que no âmbito dessa cognição perfunctória – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, tenho que a conduta da Administração Pública, embora pautada nos termos do Edital, acaba por revelar formalismo exagerado, não existindo qualquer prejuízo para a correta identificação da Impetrante no bojo do edital.

Em casos análogos, assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 –
Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo. 2 - Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica
. 3 – Recurso provido. (TJES, Data: 24/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010846-89.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Classificação e/ou Preterição)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. IASES. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo. 2. Viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo, desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata devidamente comprovada por declaração do empregador que denota todas as informações exigidas pelo Edital.
3. A sentença que concedeu a segurança não merece reparos, uma vez reconhecido o direito líquido e certo devidamente comprovado por documento. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.(TJES, Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0008301-64.2020.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Posse e Exercício)

Destarte, se as informações prestadas pela recorrida, ainda que em formatação parcialmente divergente do padrão que consta no Edital, são aptas a sua correta identificação no certame – bem como do seu cargo – a reclassificação da mesma se mostra medida descabida, ante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.